Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-06.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016660-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVANTE), DELIRIA MARIA GODOY - CPF: 568.641.671-00 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a
astreinte
foi arbitrada pelo Juiz singular a fim de compelir a Instituição Financeira a proceder a suspensão de descontos referentes às supostas contratações de empréstimos consignados efetuados no benefício previdenciário da Agravada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao prazo, entendo que é razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais
n.º 1006496-92.2021.8.11.0007, proposta por
DELIRIA MARIA GODOY,
deferiu o pedido liminar pleiteado pela Agravada e determinou que a Agravante suspendesse, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos das parcelas referentes aos contratos nº 816498000 e nº 816818668, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, insurge-se a Recorrente almejando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a multa arbitrada

é exorbitante e desproporcional.

Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.

De outro lado, defende que a multa seja arbitrada “por evento” de descumprimento, e não diária, da forma como fixada pelo Juiz singular, mormente porque os descontos são mensais.

Assim, pede a revogação ou redução das
astreintes
fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.

Noutro ponto, a Agravante manifesta inconformismo quanto ao prazo exíguo para o cumprimento da obrigação.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 140312176).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 143911192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
DELIRIA MARIA GODOY

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais
em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, objetivando suspender, liminarmente, os descontos em seu benefício previdenciário atinentes aos empréstimos contratados à sua revelia.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou à Agravante que proceda à
imediata suspensão dos descontos das parcelas relativas aos contratos descritos na inicial, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que as
astreintes
constituem espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir a
Agravante a cumprir obrigação específica fixada pelo Juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, conforme relatado o Juiz
a quo
fixou a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema da Instituição Financeira e não demanda providência de alta complexidade.

Assim, mostra-se adequada e razoável a aplicação da multa no valor arbitrado em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que se a parte Agravante não demonstra a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de substituição da incidência das
astreintes
a fim de fixa-la “por evento”, tenho que razão não assiste à Agravante, pois, a despeito dos descontos serem mensais, o arbitramento da multa deve ocorrer a partir do momento em que é descumprida a ordem judicial que determinou o sobrestamento dos referidos descontos.

Quanto ao prazo concedido para o cumprimento do comando judicial, razão também não assiste à Recorrente, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de sobrestar os descontos no lapso de tempo assinalado pelo Juiz singular, ou seja, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022